Tribunal: STF
Processo: HC 209894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio de Souza Barros e outros, em favor de Tiago Eleuzes Fagundes de Araújo, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 701.119/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “HABEAS CORPUS ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ SOLTURA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR ALEGAÇÃO DE QUE É PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA”. (eDOC 2, p. 61)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual também teve a ordem denegada.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o réu é reincidente. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “O paciente TIAGO ELEUZES FAGUNDES DE ARAÚJO foi denunciado porque no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 19:25 horas, na Avenida Domingos Falavina, nº 01, Cidade e Comarca de São José do Rio Preto, trazia consigo, para fins de tráfico, 2 (dois) tijolos de maconha.



    Consta ainda que em sua residência, situada na Avenida Cardeal Pedro Maffi, nº 1492, Cidade e Comarca de São José do Rio Preto, tinha em depósito, para fins de tráfico, 67 (sessenta e sete) tijolos de maconha.



    Finalmente, consta que os tijolos apreendidos somam pouco mais de 30kg. (trinta quilos).



    (…)



    “In casu”, observa-se que o paciente está sendo acusado da prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, é reincidente, registrando condenações pelos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, 180 e 342, § 1º, todos do Código Penal e 10 e 12, ambos da Lei nº 10.826/03, circunstâncias que demonstram periculosidade e justificam a necessidade de sua manutenção no cárcere”. (eDOC 2, p. 64)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente